Tribunal: TCU
Processo: 037.609/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13062/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.609/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Prestes de Paula Junior (XXX.381.607-XX); Arnaldo Bessa Renovato (XXX.848.307-XX); Girleide Gomes Duarte Fontes (XXX.474.907-XX); Isabel Quindoz Ayres (XXX.931.967-XX); Jisamar Sacramento Ribeiro (XXX.176.787-XX); Jose Artur Fialho Amorim (XXX.743.087-XX); Marlene de Castro Brandao (XXX.755.747-XX); Paulo Henrique Melo de Miranda (XXX.500.587-XX); Renato Jose Marques (XXX.836.897-XX); Vera Maria Santiago (XXX.850.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.